Tribunal: TJSP
Processo: 2226212-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
RES AO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DA EMPREGADORA – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRETENSÃO RECURSAL EXERCITÁVEL COMO PRELIMINAR DO RECURSO DE APELAÇÃO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988 – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2226212-74.2022.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Permanente

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

20/10/2022

Ementa:
VOTO No 23501

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS QUESITOS COMPLEMENTARES AO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DA EMPREGADORA – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRETENSÃO RECURSAL EXERCITÁVEL COMO PRELIMINAR DO RECURSO DE

Ementa:
VOTO No 23501

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU OS QUESITOS COMPLEMENTARES AO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DA EMPREGADORA – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRETENSÃO RECURSAL EXERCITÁVEL COMO PRELIMINAR DO RECURSO DE APELAÇÃO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988 – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não conhecido.